Tribunal: CARF
Processo: 10715.726249/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726249/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.483 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARATHON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Siscomex Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no
sistema.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.481, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10715.730318/2012-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726249/2013-79
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726249/2013-79

Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada
Cientificada do auto de infração, a empresa impugnou a autuação com a alegação,
em síntese, de não figurar no polo passivo da obrigação tributária.
Em seu acórdão, a DRJ julgou a impugnação improcedente nos seguintes termos:
Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A interessada interpôs, então, recurso voluntário no qual resgata as alegações
apresentadas na impugnação e acrescenta o seguinte:

O Colegiado da DRJ não incluiu em sua análise a nova redação da IN-SRF
102/94, face à sua relevância para o deslinde da controvérsia.

Inexiste razão lógica para atribuir ao agente de carga a responsabilidade
exclusiva por inserir informações no sistema, quando a própria norma atualizada em
2014 assentou a alternativa de ser o transportador o responsável.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ausência de responsabilidade do agente de carga, na condição de
desconsolidador.
Sem embargo dos argumentos acessórios trazidos ao recurso e já examinados de
forma competente pela DRJ/RJO, nota-se claramente que o cerne do debate
reside na atribuição de legitimidade ao agente desconsolidador das cargas para
figurar como sujeito passivo na autuação combatida.
No entendimento do Ilustre Julgador a quo, a leitura das disposições normativas
não permitiu suscitar qualquer dúvida acerca da responsabilidade da autuada
pela prestação das informações referentes à carga consolidada.
Já no recurso voluntário, a reclamante questiona o silêncio da decisão de
primeira instância sobre a alteração introduzida no art. 8o da IN SRF n°
102/1994, com a edição da IN RFB no 1.479/2014, que é um ponto relevante
para examinar o caso concreto.
De fato, essa questão específica leva-me a divergir do entendimento da
DRJ/RJO.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726249/2013-79

Veja-se primeiramente que a Instrução Normativa SRF no 102/1994 define
usuários e estabelece obrigações para o transportador ou o desconsolidador, nos
seguintes termos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e III
- outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos.
[...]
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
[...]
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação do caput vigente até
07/07/2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador. (grifos acrescentados
às transcrições)
Todavia, após as alterações introduzidas pela IN RFB no 1.479/2014, o art.8o da
própria IN SRF n° 102/1994 passou a dispor o seguinte:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726249/2013-79

transportador. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014) (grifos acrescentados à transcrição)
Observe-se que o § 2o do art. 8o acima transcrito reproduz o teor de uma
orientação já emitida anteriormente por meio da Notícia Siscomex no 047/2008.
Eis o teor:
Notícia Siscomex Importação no 047/2008
Siscomex Mantra - Desconsolidação de Carga Aérea
Publicado: 28/11/2008 00:00
Última modificação: 28/11/2008 00:00
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até
03 horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos
agentes desconsolidadores de carga.
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO
Ou seja, em que pese a definição dos usuários contida na redação original do
art. 2o da IN SRF no 102/1994, a nova redação dada em 2014 ao art. 8° daquela
norma determinou que a responsabilidade pela desconsolidação de carga no
Mantra é do transportador ,enquanto não houver função específica para o
desconsolidador.
Além disso, ainda que a redação do art. 8o da IN SRF no 102/1994, tenha sido
alterada após a lavratura do auto de infração, deve ser aplicada de forma
retroativa por se tratar de norma interpretativa, nos termos do Art. 106, inciso I,
do Código Tributário Nacional.
Desse modo, entendo que não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não havia previsão de seu acesso por meio
de função específica. Precedentes mais atuais no CARF, dentre os quais cito os
acórdãos a seguir, já adotam essa mesma convicção:

Acórdão no 3003-002.298 (29/03/2023)

Acórdão no 3402-010.088 (10/03/2023)

Acórdão no 3301-012.264 (20/12/2022)

Acórdão no 3001-001.945 (21/07/2021)

Acórdão no 3402-008.230 (26/04/2021)
Diante das razões aqui comentadas, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726249/2013-79

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original